Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. NOTEBOOK E CELULAR. FRAUDE À LICITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.

2. Os bens apreendidos na residência do investigado foram periciados, mas o conteúdo se encontra sob análise, ainda podendo conter informações importantes para esclarecimento dos fatos delitivos em apuração, em especial com necessidade de eventual contraprova ou até nova perícia.

3. Recurso conhecido e desprovido.